Tribunal: TJMT
Processo: 1023160-20.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023160-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), CLOVES LUIZ GUIMARAES - CPF: 273.608.146-34 (AGRAVADO), JUSSARA GARCIA GUIMARAES - CPF: 208.495.671-49 (AGRAVADO), PAULO DE SOUSA ROSA - CPF: 003.448.691-72 (AGRAVADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), JOAO LUCAS RAMALHO SIGARINI - CPF: 065.475.331-82 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CÍVEL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a homologação do laudo pericial que fixou o crédito exequendo
n
o Cumprimento de Sentença n.º 0007118-84.2013.8.11.0003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a substituição do acórdão original caracteriza nulidade por violação ao contraditório e à publicidade; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise das inconsistências técnicas apontadas no laudo pericial homologado; (
iii
) determinar se houve omissão sobre a fixação de honorários de sucumbência; e (
iv
) verificar a existência de erro material na indicação do voto condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição do acórdão se deu nos termos do art. 103, §4º, do Regimento Interno do Tribunal, apenas para correção de erro
material no sistema, sem alteração do resultado julgado em sessão pública, não configurando nulidade processual.

4. O acórdão embargado analisou os argumentos técnicos sobre o laudo pericial, afastando a alegada duplicidade de deduções, com base em manifestação do perito judicial, não havendo omissão a ser sanada.

5. A fixação de honorários sucumbenciais foi devidamente fundamentada em fatos distintos, sem configuração de condenação em duplicidade, tampouco vício de omissão.

6. A referência ao voto do Desembargador Vogal não comprometeu o resultado ou a fundamentação da decisão, sendo irrelevante para efeitos de nulidade ou erro material.

7. Os embargos manifestam inconformismo com o conteúdo do julgado, e não apontam vícios nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento
:

1. A substituição de acórdão para correção de erro material não configura nulidade quando respeitados os termos regimentais e a decisão não sofre modificação de mérito.

2. Não se admite Embargos de Declaração com fundamento em omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente as matérias suscitadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 10, 189, 494, 1.022, 1.026, §2º; RITJMT, art. 103, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO
contra acórdão
republicado
de id.
260468175
que
negou

provimento ao R
ecurso de
A
gravo de Instrumento
interposto pelo
ora embargante,
mantendo a homologação do laudo pericial que fixou o crédito exequendo em R$ 1.422.377,52 (um milhão quatrocentos e vinte e dois mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), no âmbito do
C
umprimento de sentença n.º 0007118-84.2013.8.11.0003.

Sustenta o embargante que
o acórdão impugnado incorreu em
omissão, contradição e erro material
, apontando que: a) houve substituição do acórdão original, com alteração substancial de mérito, sem observância do contraditório e da publicidade
, o que gera nulidade
; b) não foram enfrentadas as inconsistências técnicas constantes do laudo pericial, anteriormente reconhecidas por este mesmo colegiado em acórdão substituído; c) o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a aplicação incorreta de juros e dedução em duplicidade de valores pagos,
bem como sobre a fixação de honorários de sucumbência em desconformidade com o entendimento anterior; d)
erro material na menção ao voto do Vogal que não foi voto condutor do acórdão
.
Requer o provimento dos Embargos, para sanar os vícios apontados e determinar a realização de novo laudo pericial (id.
262613285
).

Os
embargad
os
CLOVES LUIZ GUIMARAES e
JUSSARA GARCIA GUIMARÃES
, em contrarrazões,
sustentam que acórdão foi republicado apenas para
corrigir erro material
,
a
sessão de julgamento foi pública e transmitida e que inexistem as omissões apontadas. Postularam pela rejeição dos Embargos
e aplicação da multa por serem protelatórios (id.
266773767
).

Comunicada a suspeição da Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, o feito foi redistribuído a esta Relatora (id.
275661857
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração busca
ndo
sanar supost
a
omissão, contradição e erro material
no acórdão republicado
,
ao fundamento d
as matérias
nominadas n
os itens “a” a “d”,
d
o relatório.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Assim, passo ao exame dos alegados vícios no acordão no tocante aos pontos omissos e contraditórios pontuados pelo embargante e nominados nos itens “
a)
” a “
d
)” do relatório.

A) NULIDADE DO ATO PROCESSUAL QUE SUBSTITUIU O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PUBLICADO

A
embargante suscita nulidade do ato processual que resultou na substituição do acórdão anteriormente publicado, sustentando violação aos princípios da publicidade e da vedação à decisão surpresa, com fulcro nos artigos 10 e 189 do CPC.

Tal alegação não prospera.
Nos termos do art. 103, § 4º do Regimento Interno d
este
Tribunal de Justiça, eventual erro material ou divergência entre o conteúdo do acórdão e o efetivamente deliberado na sessão de julgamento pode e deve ser corrigido pelo Relator, mediante substituição e republicação da decisão, o que foi exatamente observado no caso em tela.

Ademais, a correção realizada se deu exclusivamente no conteúdo do voto inserido no sistema
PJe
, de modo a fazê-lo refletir fielmente
a
o que foi julgado em ses
são pública e unânime no dia 25/11/
2024, quando o recurso foi desprovido. A embargante, inclusive, já detinha ciência inequívoca de que o seu recurso havia sido julgado improcedente, inexistindo, portanto, qualquer elemento de surpresa.

Logo, não há que se falar em nulidade, mas
em argumento desprovido
de qualquer fundamentação jurídica
, razão pela qual a REJEITO.

B) DA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS QUE COMPROVAM O EQUÍVOCO DO LAUDO MATERIAL

A embargante alega omissão quanto à análise dos argumentos que comprovariam o suposto equívoco do laudo pericial homologado.

Entretanto, como se extrai do próprio acórdão, a matéria foi analisada com a profundidade adequada, levando-se em consideração os documentos técnicos constantes dos autos, a metodologia aplicada e o valor fixado como crédito exequendo.

Quanto à suposta
duplicidade de abatimento de valores, a
alegação foi
expressamente enfrentada e refutada pelo perito judicial
, o qual, após impugnações apresentadas, foi
categórico ao demonstrar a consistência e rastreabilidade dos lançamentos
adotados, com base
nos
extratos bancários. Assim, resta claro que o fundamento técnico
embasador
do laudo foi suficientemente
indicado
, objetivo e alinhado aos parâmetros fixados nos autos
, não se verificando qualquer omissão a ser sanada.

A eventual discordância da embargante com as conclusões do julgado
não caracteriza omissão
, mas inconformismo com o conteúdo decisório, o que não se coaduna com os limites objetivos dos Embargos.

C) DA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No tocante à alegação de omissão sobre os honorários sucumbenciais, igualmente não se constata o vício invocado.

A fixação dos honorários de sucumbência n
o Cumprimento de sentença
não configura dupla condenação, como afirma a embargante. Esclareça-se que os honorários executados no Cumprimento Provisório de Sentença, processo n.º 1008551-96.2019.8.11.0003 (ID 240478165), foram
arbitrados exclusivamente em razão da extinção da presente ação quanto à empresa
Rondomaq
Máquinas e Veículos Ltda.

Naqueles autos, os valores executados referem-se aos honorários devidos e arbitrados aos patronos da referida empresa,
Rondomaq
Máquinas e Veículos Ltda., não guardando qualquer relação jurídica ou processual com os honorários fixados na presente
demanda,
que decorrem de decisão monocrática que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença interposta pelos devedores remanescentes,
Cloves
e Jussara.

Trata-se, pois, de condenações autônomas, com fatos geradores e fundamentos distintos, não havendo que se cogitar em
bis in idem
ou omissão a ser suprida.

D) ERRO MATERIAL. MENÇÃO AO VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR VOGAL QUE NÃO FOI O VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO

Quanto ao
alegado
erro material
, não se verifica equívoco
in
sanável
que altere a conclusão do julgamento
.

Pois a
mera
menção ao voto d
o
Desembargador Vogal
não induziu a erro ou gerou prejuízo processual, tampouco comprometeu a validade ou coerência da decisão colegiada
, porquanto o
voto condutor permaneceu sen
do o da Relatora, acompanhado
pelo
2° vogal
.

Outrossim
, observ
o
que o cálculo efetuado pelo perito judicial seguiu os parâmetros traçados no acórdão da Apelação nº 35628/2018, cuja aplicação restou determinada na decisão embargada, não havendo qualquer modificação ou desvio que possa ensejar nulidade.

A pretensão da embargante
, revela-se
, em verdade,
mero inconformismo com o conteúdo do julgado
, e, por isso,
não se amolda ao regime jurídico dos
E
mbargos declaratórios
.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido
formulado pelo

embargado
de aplicação de multa
,
verific
o
que não há elementos que evidenciem conduta
dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art.
1.026, §2º,
do CPC.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025